Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007871-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 5147-67.2013.811.0002, manejado por SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME, rejeitou a respectiva impugnação, mantendo o valor da multa cominatória aplicada na fase de conhecimento, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a qual foi remetida ao contador judicial para apuração do real valor devido.
Para tanto, aduz o agravante que o valor executado se tornou excessivo e evidencia flagrante enriquecimento sem causa, isso porque, a ordem judicial foi devidamente cumprida, com a exclusão da restrição junto ao CADIN determinada na sentença.
Assevera que a aplicação de multa com valor elevado, tal e qual fixada pelo juiz singular, na origem, deixa de focar no objeto principal da demanda para dar lugar a uma medida acessória, o que não se admite.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão que rejeitou a impugnação não tem a aptidão de causar causar qualquer prejuízo ao agravante, ora executado, visto que, não houve qualquer comando judicial que tenha determinado medidas constritivas sobre bens ou valores financeiros em nome da instituição financeira.
Pelo que consta do andamento do processo, na origem, após a análise da impugnação, o juiz apenas determinou a remessa dos autos ao contador judicial para ajustar a forma de atualização do débito, nos termos definidos no decisum objurgado, hipótese que reforça a desnecessidade de qualquer medida urgente, máxime pronunciamento liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora